Tribunal: STF
Processo: Rcl 74734
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por H.C.F., em 13.12.2024, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, no Processo n. 1484-20.2016.5.07.0018, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



O caso



    2. Em 30.4.202, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região negou provimento ao agravo de petição interposto por H.C.F. no Processo n. 0001484-20.2016.5.07.0018:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. No processo do trabalho não se exige a demonstração inequívoca dos pressupostos previstos em lei, como os do art. 50 do Código Civil, porque podem ser utilizados os do art. 28 e §§ do CDC (Lei n. 8.078/1990), além do que a jurisprudência trabalhista encontra-se consolidada no sentido de que a insolvência da empresa é suficiente para aplicar a desconsideração da sua personalidade jurídica na fase de execução, por se tratar de satisfação de crédito de natureza alimentar. Uma vez COISA JULGADA. transitada em julgado a decisão exequenda, não cabe à parte agravante suscitar matéria afeta à fase de conhecimento, sob pena de se admitir ofensa à coisa julgada. Inteligência dos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 879, § 1º, da CLT e 505 do NCPC. BEM DE FAMÍLIA. INDISPONIBILIDADE. A impenhorabilidade do bem de família tratada na Lei nº 8.009/1990 não abrange a decretação de indisponibilidade deste, na medida em que há, tão somente, uma restrição atinente à sua venda, a qual fica submetida à apreciação do Juízo de execução, que assegurará, diante da necessidade do crédito do exequente, que o novo bem adquirido permaneça no mesmo patamar legal de unidade familiar. Agravo de petição conhecido e improvido” (fl. 2, e-doc. 13).



    Contra esse acórdão, H.C.F. interpôs recurso de revista (e-doc. 14), inadmitido (e-doc. 15), pelo que interpôs agravo de instrumento (e-doc. 16).



    Em 15.6.2022, o Relator do Agravo de Instrumento n. 1484-20.2016.5.07.0018 no Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento pelos seguintes fundamentos:



    “Como destacado, o presente feito se trata de processo tramitando em fase de execução. Assim, de acordo com o disposto no § 2º do artigo 896 da CLT e na Súmula nº 266 desta Corte, a admissibilidade do recurso de revista se sujeita apenas à hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. 



    Verifica-se que a Corte regional não analisou o tema sob o prisma do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, sendo que o reclamado não interpôs competentes embargos de declaração a fim de provocar manifestação da Corte a quo no particular, motivo pelo qual não se observa o necessário prequestionamento das matérias na forma da Súmula nº 297, itens I e II, do TST. 



    E ainda que assim não fosse, na hipótese, a Corte regional ressaltou que ‘no processo do trabalho não se exige a demonstração inequívoca dos pressupostos previstos em lei, como os do art. 50 do Código Civil, porque podem ser utilizados os do art. 28 e §§ do CDC (Lei n. 8.078/1990), além do que a jurisprudência trabalhista encontra-se consolidada no sentido de que a insolvência da empresa é suficiente para aplicar a desconsideração da sua personalidade jurídica na fase de execução, porquanto, como dito alhures, trata-se de satisfação de crédito de natureza alimentar’ (pág. 776). 



    Constata-se, portanto, que a discussão dos autos, relativa à desconsideração da personalidade jurídica e à responsabilidade do sócio, antes de alcançar o patamar constitucional pretendido pela parte, demandaria a incursão prévia no exame de normas infraconstitucionais que norteiam a matéria. 



    Diante do exposto, não é possível constatar violação direta e literal do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, na forma exigida pelo § 2º do artigo 896 da CLT e pela Súmula nº 266 do TST, na medida em que, com base nos fundamentos adotados pela Corte regional, a constatação de eventual violação do dispositivo constitucional apontado demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional (artigos 28, § §’s do CDC e 50 do Código Civil), assim, caso existente, a pretensa violação seria apenas reflexa e indireta, impedindo o seguimento do apelo” (fls. 11-12, e-doc. 18).



    Em 19.10.2022, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto por H.C.F.:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. DA INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DE REVISTA DESFUNDAMENTADO. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática quanto ao reconhecimento de grupo econômico e à indisponibilidade de imóvel. O recurso de revista apresenta-se desfundamentado, pois se limita a parte a indicar violação de dispositivos infraconstitucionais, sendo inviável o processamento do recurso no aspecto. Reitere-se que não renovou a parte agravante, na minuta de agravo de instrumento, a indicação de violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o que revela seu conformismo, no aspecto, com a decisão agravada, ante a falta de devolutividade da matéria, não havendo indicação de violação do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal em relação aos temas referidos nas razões de recurso de revista. Agravo desprovido. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática em relação à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A Corte regional não analisou o tema sob o prisma do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, sendo que a parte não interpôs competentes embargos de declaração a fim de provocar manifestação da Corte a quo no particular, motivo pelo qual não se observa o necessário prequestionamento das matérias na forma da Súmula nº 297, itens I e II, do TST. Além disso, não é possível constatar violação direta e literal do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, na forma exigida pelo § 2º do artigo 896 da CLT e pela Súmula nº 266 do TST, na medida em que, com base nos fundamentos adotados pela Corte regional, a constatação de eventual violação do dispositivo constitucional apontado demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional (artigos 28, §§, do CDC e 50 do Código Civil), assim, caso existente, a pretensa violação seria apenas reflexa e indireta, impedindo o seguimento do apelo, conforme já decidido pela iterativa, notória e atual jurisprudência do TST (Súmula nº 333 do TST). Agravo desprovido” (e-doc. 22, grifos nossos).



    Contra esse acórdão o reclamante interpôs recurso extraordinário (e-doc. 23) inadmitido (e-doc. 24).



    Em 11.1.2024, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo interno interposto por H.C.F.:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. INTEMPESTIVIDADE. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral foi considerada publicada em 27/05/2024, encerrando-se o prazo de 8 dias para interposição do agravo interno em 10/06/2024. Entretanto, o agravo interno foi interposto apenas em 16/06/2024, de forma que é intempestivo. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo não conhecido, com aplicação de multa” (e-doc. 26).



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que pendem de julgamento os embargos de declaração opostos por H.C.F.



    3. H.C.F. ajuíza a presente reclamação e explica que “D.C.C.S. ajuizou reclamação trabalhista em 08/09/2016 contra a empresa B.P.C.P.F.”, afirmando que “teria prestado serviços também para a empresa a B.U.C.R.” da qual foi sócio o reclamante (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “na lide trabalhista em questão o magistrado de piso em sua sentença, Id 0a95495 dos autos (DOC. 03), a pedido da parte, reconheceu a existência de Bloco Econômico entre as duas empresas baseado na simples declaração do Sr. D.C.C.S. e no fato de que havia um sócio em comum entre as duas empresas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Esclarece que, “após a sentença e reconhecida a existência do bloco econômico, o juiz de piso incluiu o ora Reclamante no polo passivo da ação trabalhista sem a instauração do devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica legalmente necessário” (fl. 2, e-doc. 1).



    Adverte ter havido “o reconhecimento de grupo econômico e, em consequência, a suposta desconsideração da personalidade jurídica da empresa da qual o agravante foi sócio, atos processuais que negaram a possibilidade do contraditório e da ampla defesa ao ora Reclamante além da ameaça de privação de seus bens sem o devido processo legal garantido pelo art. 5º, LV, LIV, Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que, “tendo conhecimento de que a sua inclusão no polo passivo da ação trabalhista tinha perfeita aderência com o tema 1.232, STF, protocolou Recurso Extraordinário, em 08/11/2022, (DOC. 19) com o objetivo de ter o seu direito protegido” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “a presente reclamação constitucional se enquadra perfeitamente nas condições citadas mostrando-se apropriada ao caso concreto para que seja determinada a suspensão imediata da execução até que a decisão de mérito do RE 1.387.795 – MG seja proferida” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para que se determine “a suspensão da Execução Trabalhista em trâmite sob o nº 0001484-20.2016.5.07.0018, bem como sejam declarados nulos os atos processuais praticados em desrespeito à suspensão determinada pelo STF, até a análise desta Reclamação Constitucional, em especial a declaração de indisponibilidade dos bens do ora Reclamante e a aplicação de multa pelo TST” (fl. 10, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência da presente reclamação, com a cassação de todas as decisões impostas na ação trabalhista nº 0001484-20.2016.5.07.0018, que violou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no escopo do RE nº 1.387.795, a suspensão do processo até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral nº 1.232” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao inadmitir recurso extraordinário e não determinar o sobrestamento do Processo n. 0001484-20.2016.5.07.0018, o Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, versando sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento 
(RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do 
art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” 
(DJe 26.5.2023).



    8. O reclamante alega ter sido incluído no polo passivo de execução em reclamação trabalhista com fundamento em existência de grupo econômico e sem que tenha sido instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica.



    No Agravo de Instrumento n. 1484-20.2016.5.07.0018 o Tribunal Superior do Trabalho salientou:



    “Constata-se, portanto, que a discussão dos autos, relativa à desconsideração da personalidade jurídica e à responsabilidade do sócio, antes de alcançar o patamar constitucional pretendido pela parte, demandaria a incursão prévia no exame de normas infraconstitucionais que norteiam a matéria. 



    Diante do exposto, não é possível constatar violação direta e literal do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, na forma exigida pelo § 2º do artigo 896 da CLT e pela Súmula nº 266 do TST, na medida em que, com base nos fundamentos adotados pela Corte regional, a constatação de eventual violação do dispositivo constitucional apontado demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional (artigos 28, § §’s do CDC e 50 do Código Civil), assim, caso existente, a pretensa violação seria apenas reflexa e indireta, impedindo o seguimento do apelo” (fls. 11-12, e-doc. 18, grifos nossos).



    Tem-se na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário:



   “De início, esclareça-se que o presente caso não possui estrita aderência ao debate inserido no Tema 1.232 (Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento), visto que a inclusão da recorrente no polo passivo da execução foi precedida de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, enquadrando-se, portanto, na exceção feita pelo e. STF na análise do referido leading case. A decisão recorrida concluiu, in verbis: (...).



   Com relação aos tópicos ‘RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO’ e ‘INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL’, verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu que o recurso de revista restou desfundamentado, consignando que ‘se limita a parte a indicar violação de dispositivos infraconstitucionais, sendo inviável o processamento do recurso no aspecto’. 



   Quanto à matéria ‘DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA’, a decisão recorrida concluiu pela incidência da Súmula nº 297, I e II, do TST, considerando que a parte ‘não interpôs competentes embargos de declaração a fim de provocar manifestação da Corte a quo no particular’.



   Diante dos óbices processuais aplicados, não analisou o mérito da controvérsia” (e-doc. 24, grifos nossos).



    A autoridade reclamada assentou cuidar-se, na espécie, de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.



    Assim, o processo na origem não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mas de desconsideração da personalidade jurídica.



    Comprova-se, portanto, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 



    Confira-se, ainda, a ementa do Agravo Regimental na Reclamação 63.365, de minha relatoria, em que se discutia incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o Tema 1.232 deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.365-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 14.12.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1.232-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em fase de cumprimento da sentença, acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), para incluir a empresa ora agravante no polo passivo da demanda. Alegação de afronta à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no referido paradigma, no qual houve a responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 61.663-AgR/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 61.449-ED/RN, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.830-ED/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal assim decidiu, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.649-ED/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    Confiram-se também, em casos análogos, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 65.104/PE, de minha relatoria, DJe 5.2.2024; Rcl n. 64.454/RR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.12.2023; Rcl n. 63.915/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.12.2023; Rcl n. 64.196/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2023; e Rcl n. 63.759/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.11.2023



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora